Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737857-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SHIRLEY MARIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Não se mostra razoável obstar o pagamento/levantamento de valores devidos por força de decisão judicial transitada em julgado fundado exclusivamente do poder geral de cautela sem risco efetivo de prejuízo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que obstou o levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. 2. Fato(s) relevante(s): (i) O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizado pelo SINDSASC/DF determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais. (ii) O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo pedido para suspender a eficácia da coisa julgada em sede de tutela provisória foi indeferido; (iii) a 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da ação rescisória, ainda sem trânsito em julgado; (iv) o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento 0743327-45.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) não é da competência do juízo do cumprimento de sentença condicionar o levantamento do valor devido quando o pedido de suspensão de eficácia da coisa julgada foi indeferido nos autos da ação rescisória por inexistir probabilidade de direito; (ii) não foram preenchidos os requisitos para a aplicação do poder geral de cautela; e (iii) a suspensão deve ser afastada pelo fato de que a verba é de natureza alimentar. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 969 do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 5. O pedido de suspensão formulado na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido. 6. Não se mostra razoável obstar o pagamento/levantamento de valores devidos por força de decisão judicial transitada em julgado fundado exclusivamente do poder geral de cautela sem risco efetivo de prejuízo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento interposto pela credora conhecido e provido Tese de julgamento: “Não se mostra razoável obstar o pagamento/levantamento de valores devidos por força de decisão judicial transitada em julgado fundado exclusivamente do poder geral de cautela sem risco efetivo de prejuízo.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969 Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1948570, 07406330620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 6/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, pois “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF. Acrescenta que houve afronta ao artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, afirmando a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de ser inconstitucional o título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 313, inciso V, “a”, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: não há qualquer decisão judicial que tenha o condão de suspender os efeitos da coisa julgada material formada nos autos da ação coletiva” (ID 71829377); no caso, além de o crédito ser de natureza alimentar, o valor pago poderá ser passível de desconto da folha de pagamento do servidor em caso de modificação da coisa julgada, inexistindo prejuízo ao erário. Em suma, à luz do art. 969 do CPC e da ausência de decisão judicial nos autos da ação rescisória determinando a suspensão dos efeitos da coisa julgada material, não se mostra razoável obstar o pagamento/levantamento de valores devidos por força de decisão judicial transitada em julgado fundado exclusivamente do poder geral de cautela sem risco efetivo de prejuízo. (ID 71829377). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que: a pretensão de aplicação do art. 535, § 4o do CPC e da tese fixada no Tema 28/RG do STF com a finalidade exclusiva de obstar o recebimento da parte controvertida não se insere no conceito geral de matéria de ordem pública no âmbito do processo civil. (ID 73554402); (...) o simples fato de a questão ser objeto de precedente qualificado também não transmuda sua natureza patrimonial para matéria de ordem pública que permita o conhecimento a qualquer tempo no âmbito do processo civil. (ID 73554402); (...) não há omissão a ser sanada e, diversamente do alegado pelo embargante, impõe-se o reconhecimento de que a tese de aplicação do art. 535, § 4o do CPC com a finalidade de obstar o recebimento da parte controvertida e em conformidade com a tese fixada no Tema 28/RG do STF caracteriza inovação recursal, prática vedada pelo art. 1.014 do CPC, de modo que não deve ser analisada. (ID 73554402). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante ao apontado malferimento ao artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, da mesma forma, não merece seguir o especial, porquanto o recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/21, 100, §§ 3o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Também não merece ser admitido o apelo extremo com relação à mencionada violação ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Carta Magna, tendo em vista que o exame da tese recursal demanda a análise de legislação infraconstitucional e local, bem como dos fatos e provas dos autos, o que esbarra nos vetos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017